Tribunal: STF
Processo: MS 39853
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Pretensão de anular ato do tribunal de contas da união que, em procedimento de controle externo, atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão. Ilegitimidade ativa do Impetrante. Ausência de demonstração da titularidade do direito supostamente violado. Inviabilidade de transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal de decisão administrativa do tcu relativa à atribuição de efeito suspensivo. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por comitê municipal de partido político em que busca anular decisão proferida pelo TCU que, em Tomada de Contas Especial, atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão interposto por gestor condenado nos autos daquele feito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se : (i) partido político que não fez parte do procedimento de controle externo nem foi atingido diretamente pelo ato impugnado tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra decisão de Relator do TCU que atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão de gestor ; e (ii) saber se, mesmo ultrapassada a questão da legitimidade, caberia ao Supremo Tribunal Federal rever a decisão do Tribunal de Contas.



    III. Razões de decidir



    3. Em matéria de mandado de segurança, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar, o que não sucede no caso vertente



    4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever a atribuição de efeito suspensivo a recursos em procedimentos conduzidos no Tribunal de Contas da União, que detém competência e autonomia para examinar a matéria, à luz da legislação de regência.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.443/1992, art. 35.



    Jurisprudência relevante citada: MS 33844 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2015; MS 27.443 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/10/2009.